Tribunal: TCU
Processo: 025.842/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5309/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de conta especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Gilvan Inácio de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2010, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, de lavra da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (peças 46 a 49); Considerando que os elementos constantes dos autos evidenciam que a prestação de contas foi efetuada, antecipadamente, em 12/4/2011 (cf. peça 6 e peça 12, p. 4), pela dita presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Sra. Rosiane Medeiros da Silva Câmara, a qual assinara também o Parecer Conclusivo do Conselho (peça 9), que concluiu pela Regularidade da Prestação de Contas; Considerando que não há nos autos nenhuma evidência que refute a informação de que era a Sra. Rosiane Medeiros da Silva Câmara a Presidente do CACS na época, uma vez que a listagem da composição do Conselho apensada ao processo (à peça 12, pp. 1-3) somente informa sobre seus membros com início de mandato em 3/6/2011, ou seja, após a apresentação da prestação de contas ao FNDE; Considerando, por outro lado, que, mediante consulta ao sistema DGI (peça 45), conseguiu-se comprovação de que a signatária do referido Parecer Conclusivo era realmente professora da rede municipal à época, tal qual alegado pelo ex-gestor em sua defesa, comprovando a verossimilhança de suas assertivas; Considerando, assim, que a ocorrência relatada nas manifestações do órgão tomador de contas, qual seja, que a composição do Conselho Social não foi cadastrada no sistema CACS/FUNDEB, pode ser encarada, no presente caso, como mera falha formal, desconsiderando-se a irregularidade e levantando-se o correspondente débito imputado; e Considerando, finalmente, que tendo em vista o longo tempo decorrido (mais de onze anos) desde a data da suposta e não comprovada irregularidade, como também a verossimilhança do teor das alegações de defesa do ex-gestor, notadamente quanto ao fato de que a signatária do Parecer Conclusivo pertencia ao quadro de funcionários da educação municipal à época dos acontecimentos; ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Gilvan Inácio de Lima, julgar as contas do (s) responsável (is) a seguir indicado (s) regulares com ressalva e dar-lhe (s) quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo e encaminhado cópia desta decisão ao FNDE e ao responsável, para ciência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.842/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilvan Inacio de Lima (XXX.008.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Preta - RN. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Aluízio Henrique Dutra de Almeida Filho (6263/OAB-RN), Rhanna Cristina Umbelino Diogenes (13273/OAB-RN) e outros, representando Gilvan Inacio de Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.